Tribunal: STF
Processo: HC 261321
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.030.692/RJ. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, in verbis: 



    [...] a decisão dessa Relatora que indeferiu a liminar do HC:



    “Trata-se de HC impetrado em favor do paciente, preso em flagrante, no dia 18 de Julho de 2025, cerca de 00:00 horas, na rua Delegado Waldir Guilherme nº178, Estácio, RJ, pelo lesado com auxílio de um Guarda Municipal, logo após subtrair a fiação de instalação elétrica de refletores do interior de um imóvel, noticiando o lesado que, nos últimos dias outros furtos ocorreram no referido imóvel [...]. 



    Uma das alegações trazidas na inicial é de que a imposição de medidas cautelares seria o bastante, por se tratar de delito cometido sem violência ou grave ameaça, olvidando o Nobre Impetrante da inquietante realidade vivenciada pelos moradores do Rio de Janeiro, surpreendidos a cada dia com o furto de cabos que causa transtornos de toda sorte, como falta de luz e de serviço de telefonia nos lares; impedindo o trabalho na modalidade online para aqueles que assim exercem sua atividade laborativa; impossibilitando contato com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiro Militar, em caso de necessidade; impede contato com SAMU, hospitais e outros serviços de urgência, restando os cidadãos impossibilitados de exercer legitimamente o direito à comunicação com órgão que prestam serviços públicos essenciais, dentre outros. A conduta de furto de cabos não tem a simplicidade que busca demonstrar o Impetrante, tornando-se fator de insegurança na vida dos moradores do Estado do Rio de Janeiro. Mais: o paciente registra 09 (nove) anotações em sua FAC, sendo contumaz em práticas delituosas contra o patrimônio alheio. 



    [...] considerando que o paciente ostenta anotações por ilícitos em suas FACS; considerando ausente nos autos comprovação de que resida no distrito de culpa, informando, sem comprovação que reside em outro Município (São Gonçalo); considerando que flagrado logo após a prática do delito de furto de cabo de energia, (delito que assola o Estado do Rio de Janeiro e não se coaduna com interpretações benevolentes), sendo reiteradas as incursões do paciente na seara dos delitos contra o patrimônio alheio, INDEFIRO A LIMINAR, não só porque os requisitos legais que autorizam a custódia preventiva estão presentes, como o Julgador que presidira a Audiência de Custódia exarou decisão bem fundamentada, atendendo amplamente as exigências legais [...].



    Com efeito, verifica-se que o paciente ostenta diversas condenações criminais, conforme consta de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC), sendo, inclusive, reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio. Não obstante esse histórico, foi novamente preso em flagrante pela prática de novo delito da mesma natureza. 



    Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310, §2º, do Código de Processo Penal, além de evidenciar a imprescindibilidade da custódia cautelar como meio de prevenir a reiteração delitiva. 



    Ressalte-se, ainda, que o paciente possui 09 anotações em sua FAC, revelando-se contumaz na prática de infrações penais patrimoniais. Diante desse cenário, a prisão preventiva foi corretamente decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a reincidência em crime doloso, elementos que, somados, atestam a sua periculosidade social e justificam a necessidade da medida extrema. 



    Da leitura da decisão impugnada extrai-se, de forma clara, não apenas a adequação da segregação cautelar, como também a efetiva necessidade da medida, diante do risco de reiteração delitiva e da ameaça à tranquilidade da coletividade. Senão vejamos (doc. 08):



    [...] 



    Quanto a atipicidade. 



    Noutro giro, o Princípio da Insignificância não é aplicável ao caso, em razão do histórico penal do paciente uma vez que tal princípio não se limita ao mero critério patrimonial, mas à avaliação, cumulativa, dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Sobre o tema, a 5ª Turma do STJ (HC nº 260.375/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro) vem se manifestando no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo - valor da res futivae, deve estar presente, também, o requisito subjetivo, caracterizado pela ausência de habitualidade criminosa. 



    Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ausência de motivação idônea que justifique o relaxamento da prisão ou o trancamento da persecução penal. 



    Ainda, a alegação de excesso no valor da fiança, arbitrada pela autoridade policial, está superada, diante da decretação da prisão preventiva, pois preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 



    A imputação revela-se amparada por elementos concretos que indicam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando que a conduta do réu se enquadra, em tese, no tipo penal do art. 155, §1º, do Código Penal. 



    [...] 



    Com efeito, é assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de ações penais em curso e de inquéritos policiais em andamento, pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. E, no caso, foi inclusive apontada a reincidência específica do acusado, além de outras anotações em sua folha de antecedentes.



    [...]



    Desta forma, o referido pedido trazido nesta impetração não comporta guarida sob nenhuma vertente. 



    Ante todo o exposto, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: (a) “Dois elementos apresentados para a autoridade coatora foram ignorados e devem ser ressaltados neste momento, quais sejam, a irrelevância do histórico criminal para o reconhecimento do princípio da bagatela/insignificância e o reflexo da carência de individualização da res para um delito patrimonial cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça”; e (b) “em razão dos fortes indícios da futura incidência do princípio da bagatela/insignificância, não se mostra possível assentir com a manutenção da restrição máxima admitida da liberdade ambulatória, o que justifica a imposição de medidas cautelares diversas e que se encontram previstas no artigo 319, Código de Processo Penal”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “no sentido de que seja determinado o trancamento da ação penal que responde o paciente (autos do processo penal nº 0823792- 65.2025.8.19.0002 que tramitam no Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Niterói) em razão do princípio da bagatela/insignificância”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente